Tribunal: TJDFT
Processo: 0714335-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
GABINETE DO DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do Processo: 0714335-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA Impetrante: BRADESCO SAÚDE S/A Impetrado: JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA SÉTIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======= DECISÃO ======= Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por BRADESCO SAÚDE S/A contra ato imputado coator do JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA SÉTIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA (sentença de extinção do cumprimento de sentença, ID 220065290) que julgou extinta a execução com a declaração imediata do trânsito em julgado, desconsiderando que havia o aludido agravo de instrumento, que, à época, pendia de julgamento. Aponta ilegalidade pela imediata certificação do trânsito em julgado, a configurar cerceamento de defesa, porquanto, ao mesmo tempo a prolação da sentença ensejou a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, pendente de julgamento, e impediu o impetrante de interpor apelação, visto que, no mesmo ato, certificou o trânsito em julgado. Ressalta que a extinção do feito ocorreu sob o fundamento de que teria havido a satisfação da obrigação, pelos alvarás de ID 127384274 e 127384277, porém não teria havido satisfação mas depósitos em garantia para evitar a tomada de medidas constritivas contra si enquanto pende de julgamento seu recurso, e pelo pressuposto de que havida a satisfação da obrigação, o mesmo ato coator declarou a ocorrência da preclusão lógica, entendendo ausente o interesse recursal, determinando a certificação do trânsito em julgado e arquivamento dos autos, o que menciona não ter ocorrido. Por apontada violação flagrante a seu direito líquido e certo de ampla defesa e duplo grau de jurisdição, o ato coator determinou a extinção do feito e a certificação imediata do trânsito em julgado, considerando ausente o interesse recursal para as partes, o que não ocorreu por só poderia haver renúncia de forma expressa. Citando julgados em seu amparo, e ainda aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos hábeis à concessão da liminar pretendida, pugna pela imediata suspensão dos efeitos do ato coator proferido eivado de ilegalidade por cerceamento da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição; no mérito, requer a reforma do ato judicial combatido, com o afastamento do trânsito em julgado em manifesto “error in procedendo”. Despacho desta Relatoria (ID 70941283) atendido pela manifestação de ID 71625875, págs. 1-4. É o relatório. Decido. A questão em discussão nesse momento processual consiste em saber se restarem demonstrados os requisitos autorizativos da Lei do Mandado de Segurança no 12.016/09, “fumus boni iuris” e “periculum in mora” para concessão da liminar pleiteada diante de noticiada violação flagrante a seu direito líquido e certo de ampla defesa e duplo grau de jurisdição pelo ato dito coator impugnado. Conforme o inciso III do art. 7o da Lei 12.016/2009, exige-se para a concessão da liminar no mandado de segurança, que estejam presentes o relevante fundamento e o risco de ineficácia da medida, respectivamente, o fumus boni iuris e o periculum in mora, como requisitos concomitantes. Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. O mandado de segurança, na definição de Hely Lopes Meirelles, é “o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Como ação constitucional, de natureza civil, tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Consoante o previsto no art. 1o da Lei No 12.016/2009: Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. Por outro lado, a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre fatos que necessitam de comprovação e guardam maior complexidade. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta e pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo. No caso em apreço, ao menos nesse momento inicial, é possível perceber que há uma aparente violação ao direito líquido e certo do impetrante diante da certificação imediata do trânsito em julgado em questão sem que fosse concedido prazo recursal previsto, sem qualquer renúncia expressa formalizada pela impetrante, sinalizando para ato processual que cerceou o direito da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição eivado de ilegalidade em “error in procedendo”. Em reforço de argumentação, segue posicionamento deste eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DEVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO.SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE. A alegação referente a tema que não foi suscitado na origem caracteriza inovação recursal, não podendo ser conhecida na fase recursal. A prolação de sentença extinguindo a fase de cumprimento, quando pendente de julgamento agravo de instrumento acerca do valor devido, configura error in procedendo, sobretudo quando o julgamento posterior do agravo reduz, drasticamente, o quantum executado. (Acórdão 1231878, 0707722-21.2018.8.07.0009, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2020, publicado no DJe: 05/03/2020.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE. 1. A prolação de sentença extinguindo a fase de cumprimento, quando pendente de julgamento agravo de instrumento acerca do valor devido e da fixação de honorários advocatícios, configura error in procedendo, o que implica na anulação da sentença que reconheceu a extinção do processo pelo pagamento da dívida. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1698292, 0715127-98.2019.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/05/2023, publicado no DJe: 18/05/2023.) Assim, considero por evidenciado o fumus boni iuris, portanto, presente o relevante fundamento para concessão da liminar no mandado de segurança. Por sua vez, o periculum in mora, igualmente se faz presente, tendo em vista que a instituição impetrante, impedida de acessar, exercer o direito do duplo grau de jurisdição pela declaração da extinção da execução por decisão considerando suposto pagamento integral do débito, em situação apresentada de que se tratou de mera garantia dada ao juízo, há evidenciado risco de ineficácia da medida, amparando a concessão da liminar pleiteada. Anota-se, por outro lado, que a concessão da medida liminar em caráter provisório não se mostra irreversível, podendo ser adotada outra solução, após as informações prestadas pela autoridade impetrada e o parecer do Ministério Público, se o caso. Portanto, CONCEDO a medida liminar para determinar que a autoridade impetrada suspenda a determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e arquivamento dos autos até o julgamento de mérito desta ação mandamental. Notifique-se a impetrada, na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009. Dê-se ciência ao órgão de representação da autoridade coatora, conforme o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009. Após, intime-se o Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 12 da Lei 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator